Tribunal: TJSP
Processo: 1019764-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de causalidade, já que, apesar de os documentos que instruem a peça inicial demonstrarem que os problemas nos equipamentos dos segurados decorreram de descarga atmosférica, não indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa ou interna das residências. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no art. 85, §11, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019764-40.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
2/11
VOTO No 21937
Apelante(s): Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado(s): Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/1a Vara Cível
Juiz(a): José Fernando Steinberg
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Cabimento.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código
Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no
CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e
passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese
dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de
causalidade, já que, apesar de os documentos que instruem a
peça inicial demonstrarem que os problemas nos equipamentos
dos segurados decorreram de descarga atmosférica, não
indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa ou
interna das residências. Seguradora que não se desincumbiu de
seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Inversão dos
ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no art. 85,
§11, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação indenizatória fundada em
direito de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
3/11
distribuição de energia elétrica, para o fim de condenar a parte ré ao
pagamento de R$3.000,00, além das custas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) caracterizou-se a falta de interesse processual, na medida em que
não houve pedido administrativo; 2) não houve falha na prestação dos
serviços; 3) o nexo causal não está demonstrado; 4) os documentos
unilaterais, rasos e incompletos acostados aos autos pela parte 'ex adversa'
não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade; 5) a parte
autora deveria ter guardado os aparelhos danificados para que fosse
realizada perícia, o que, porém, não ocorreu; 6) as fortes chuvas
caracterizam fortuito externo, o que é suficiente para afastar o nexo de
causalidade 'in casu'; 7) a Resolução 414/10 deve ser aplicada ao caso em
exame; 8) é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega,
manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da
unidade consumidora.
Recurso respondido.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de defesa
arguido pela parte apelante.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
4/11
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
5/11
Na hipótese dos autos, as provas testemunhal
e pericial não se mostravam necessárias para a solução da controvérsia,
tendo em vista que as informações que a parte ré pretende obter já foram
disponibilizadas nos autos por meio de prova documental.
O julgamento antecipado do pedido era
mesmo de rigor.
A petição inicial está acompanhada dos
documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo que o efetivo
direito de regresso da parte autora é controvérsia que se resolve com o
mérito, observando-se que, no momento de propositura da demanda, é
necessário apenas analisar a viabilidade do contraditório.
A legitimidade passiva da parte ré decorre da
imputação de responsabilidade pela parte autora em razão dos danos
ocorridos nos produtos de seus segurados, tendo ocorrido sub-rogação 'in
casu'. A efetiva responsabilidade, como visto, é questão que se confunde
com o mérito e com este será analisada.
Quanto ao mérito, a hipótese dos autos versa
sobre ação de regresso por meio do qual a seguradora pretende ser
ressarcida pela concessionária de energia elétrica em razão de ter pagado
aos segurados indenização por conta de danos provenientes da prestação de
serviços.
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
6/11
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em referência.
A responsabilidade prevista na lei em tela
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, nos termos do artigo 7o
da lei em comento, as concessionárias e permissionárias estão sujeitas ao
regramento do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em
seu artigo 6o, inciso X, que é direito básico do consumidor a adequada e
eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
De rigor acrescentar, ainda, que o artigo 14
da Lei consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos
fornecedores por fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17,
qualquer vítima do evento.
Ainda que a demanda seja ajuizada por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, deve ser mantida
a observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações
originalmente regidas pelo diploma em tela, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, corroborado por essa C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
7/11
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
Processo (REsp 1085178 / RS) 2008/0191126-2
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 15/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2015
Ementa: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO.
1. Não viola o art. 535 do CPC aresto que enfrenta todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, sendo
desnecessário ao julgador enfrentar todas as alegações
deduzidas pelas partes, sobretudo quando motivada a
decisão em fundamentação suficiente ao bom deslinde
das matérias controvertidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a sociedade empresária
administradora de estacionamento, local do furto de
veículo segurado. Precedentes do STJ.
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de
demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo
segurado depois de realizada a cobertura do sinistro.
Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos
anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos
termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da
súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp
303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg
no REsp 1121435/SP, Rel. Min.Sidnei Beneti, DJe de
29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011.
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula
130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela
logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, após
realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
8/11
sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa
que explora o estacionamento, o ressarcimento das
despesas do seguro.
5. Recurso especial improvido.
Quanto à legitimidade da seguradora, dispõe
o artigo 786 do Código Civil que, “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Em que pese o disposto no artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuindo ao consumidor a obrigação de
comunicar à concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é
certo tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o
princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Tampouco constitui causa de rompimento do
nexo causal o fato de os serviços terem sido afetados em razão da queda de
raios na rede elétrica, conforme sustentado pela concessionária. Isso
porque a queda de raios é evento previsível, encontrando-se no risco da
atividade da concessionária distribuidora de energia elétrica, devendo,
portanto, tomar providências para afastar ou minorar os efeitos de tais atos.
Sobre tais questões, de rigor observar a
jurisprudência desta E. Corte:
1122322-74.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
9/11
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
1064390-31.2015.8.26.0100 Apelação / Fornecimento
de Energia Elétrica
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

Procedimento
estabelecido
pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram danos causados
por descargas elétricas produzidas por raios

Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no
risco de sua própria atividade Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da
rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os
efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida Apelo
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
10/11
'In casu', a parte autora comprovou a
celebração de contrato de seguro com Cinicio Teixeira Roque Junior
(fls.25/33).
Os documentos de fls.45/46 comprovam o
pagamento da indenização e a sub-rogação da seguradora.
Ocorre, porém, que os documentos que
instruem a inicial não são suficientes para comprovar que os danos
ocorridos nos equipamentos dos consumidores tenham decorrido da
prestação de serviços da parte ré, ora apelante.
Isso porque os documentos de fls.36/37
como origem do problema apenas a ocorrência de descargas elétricas, de
forma genérica, mas não informam se o raio atingiu a residência dos
consumidores ou a rede elétrica mantida pela parte ré.
O documento de fls.38, aliás, constitui
apenas orçamentos, não sendo suficiente para indicar que os danos
ocorridos nos equipamentos do consumidor tenham decorrido da prestação
de serviços da parte ré, ora apelante.
O laudo da seguradora, por sua vez, foi
fundamentado nos documentos acima mencionados, razão pela qual, pelos
mesmos motivos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade.
Destarte, na medida em que não restou
demonstrado o nexo de causalidade na hipótese dos autos, os pedidos
devem ser julgados improcedentes, o que ora se determina.
Tendo em vista a improcedência da
demanda, a parte autora deve arcar com as custas processuais e com
honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da causa, já
considerados os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1019764-40.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21937
11/11
Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator